Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. PAGAMENTO NOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 103, CAPUT, DA LEI No 8.213/1991.
1. Na presente hipótese a demandante pretende que o pagamento do valor do seu benefício previdenciário observe o montante previsto em sentença já transitada em julgado. Pretende ainda o pagamento da diferença do valor das prestações pagas em valor menor.
2. O art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991, previu prazo decadencial relativamente ao pedido de revisão do benefício previdenciário. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 626.489-SE, fixou entendimento no sentido de que a aplicação do prazo decadencial em questão referia-se à revisão dos parâmetros adotados para o cálculo do benefício previdenciário, fundamentada no próprio ato de concessão, notadamente diante de controvérsias interpretativas, com o intuito de resguardar a segurança jurídica.
3. O caso em exame não trata de revisão dos parâmetros detereminantes da concessão do benefício previdenciário, mas apenas da observância dos termos da sentença, relativamente ao valor dos sucessivos pagamentos, razão pela qual não se aplica ao caso o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991. Precedentes.
4. A despeito de ter sido afastado o transcurso do prazo decadencial referente ao reajuste do valor do benefício previdenciário concedido à demandante, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 1013, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.